Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÕES. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MARCA. REGISTROS NO INPI. USO E REGISTRO ANTERIOR PELO RÉU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESTRIÇÃO DE USO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR VALDERLY FERREIRA DA SILVA – ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a parte, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo e tampouco goza do benefício da gratuidade de justiça, é imperioso concluir pela deserção do recurso adesivo interposto pelo réu Rádio e Televisão CV Ltda., a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
2. A proteção garantida pela Lei n. 9.279/96 à marca tem como escopo resguardar bens e prestações que de fato estejam ou venham a ser comercializados e postos à disposição dos consumidores (arts. 142, III, e 143 da Lei de Propriedade Industrial).
3. Na hipótese, verifica-se dos autos que o autor, Valderly Ferreira da Silva – ME, e a ré, MC Participações Societárias Ltda., possuem registros sobre a marca Capital de Prêmios para a utilização em oferta de serviços em áreas semelhantes.
4. O contexto descrito no processo indica que a ré MCE Intermediações e Negócios Ltda. – ME e, após cessão, MC Participações Societárias Ltda. usam o sinal distintivo para a promoção e venda de títulos de capitalização de filantropia premiável desde 2016, com a edição de sorteios com divulgação e transmissão de mídia nas redes sociais (Youtube e Instagram) e televisiva, por meio de contratos mantidos com as corrés Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., Rádio e Televisão CV Ltda. e Rádio e Televisão Capital Ltda. Por outro lado, o autor, embora também possua o registro, não utiliza a marca em suas atividades empresariais cotidianas.
5. É certo que o procedimento de registro da ré MCE Intermediações e Negócios Ltda. – ME se deu em 22/2/2019 (depósito) e 1o/10/2019 (concessão), enquanto que a solicitação por parte da sociedade autora ocorreu, posteriormente, em 20/3/2019 (depósito) e 10/12/2019 e 3/3/2020 (concessão). Segundo princípio da anterioridade, que rege o Direito de Propriedade Industrial, será protegida a marca que primeiro foi registrada.
6. Em razão das datas de depósito e concessão anteriores e do registro expedido pelo INPI, tem-se que MC Participações Societárias Ltda., após cessão de MCE Intermediações e Negócios Ltda. – ME, adquiriu a propriedade sobre a marca para a promoção e venda de títulos de capitalização, na forma dos arts. 127 e 129 da Lei n. 9.279/96.
7. Ante a não utilização da marca em produtos ou serviços pelo autor, aliada ao seu pedido de depósito posterior, inclusive em classes NCL distintas, é imperioso a improcedência do pedido da ação principal de restrição de uso do sinal distintivo pelas rés e, em consequência, a procedência do requerimento da reconvenção de proibição de emprego da marca em eventuais atividades comerciais exercidas pelo autor/reconvindo abrangidas pelo registro das rés/reconvintes no INPI.
8. Quanto à pretensão da pessoa jurídica autora de ser indenizada por lucros cessantes e danos morais, é cediço que, embora possua o registro da marca objeto da lide, assim como a ré MC Participações Societárias Ltda., não exerceu ou demonstrou ter a intenção de empreender atividade empresarial com o sinal distintivo, carecendo, pois, o pedido indenizatório de prova do dano material ou extrapatrimonial sofrido.
9. Com relação ao pedido das rés/reconvintes de indenização por danos morais, tampouco foi demonstrada a conduta ilícita do autor/reconvindo apta a afetar a honra, nome, dignidade e imagem das pessoas jurídicas requeridas. Com efeito, embora o autor/reconvindo tenha buscado, judicial e extrajudicialmente, obter a exclusividade de uso do sinal distintivo em questão ou ceder onerosamente o seu registro, não se constata o uso da marca por ele ou atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios das rés/reconvintes, bem como a criar confusão entre a clientela.
10. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O autor possui o registro da marca objeto da lide perante o INPI e tentou o reconhecimento do seu direito, por meio judicial e extrajudicial, do uso exclusivo previsto no art. 129 da Lei n. 9.279/96, muito embora não tenha logrado êxito na contenda. Não se extrai dos autos, portanto, alteração da verdade dos fatos ou intuito de utilizar-se do processo para conseguir objetivo ilegal.
11. Acerca da sucumbência na ação principal, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
12. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
13. Diante do baixo valor atribuído à causa na ação principal, inicialmente estipulado em R$1.000,00 (mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no particular, deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
14. Na espécie, o valor mínimo previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para as ações de jurisdição contenciosa, de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), isto é, R$9.090,50 (nove mil e noventa reais e cinquenta centavos), segundo valores da URH na data de prolação da sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da ação principal.
15. Recurso adesivo do réu Rádio e Televisão CV Ltda. não conhecido. Recurso do autor Valderly Ferreira da Silva – ME conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Rádio e Televisão Capital Ltda. conhecido e provido.